Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VARIÁVEL. DIRETRIZ DA SÚMULA 233/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de extinção do processo de execução, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, arts. 485, I e IV c/c 771, parágrafo único e 924, I).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a extinção do processo, por não ter a parte autora (cooperativa de crédito) convertido a execução em ação de conhecimento, conforme determinação de emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contexto normativo e jurisprudencial estabelece que (i) o Código Processo Civil determina a extinção do processo de execução, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia da parte em atender ao comando judicial (CPC, arts. 485, I e IV c/c 771, parágrafo único e 924, I); (ii) a Súmula no 233 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”.
4. No caso concreto, se trata de abertura de crédito variável, que é um tipo de contrato bancário em que a instituição financeira (ou cooperativa) concede ao cliente um limite de crédito, mas sem estabelecer valor fixo para cada saque ou utilização. Ou seja, o tomador do crédito pode sacar valores conforme a necessidade, sem um cronograma fixo, além de quo o limite de crédito é renovado automaticamente quando o saldo utilizado é pago.
5. Prepondera a diretriz da Súmula no 233 do Superior Tribunal de Justiça, pois o contrato de abertura de crédito, por si só, não é título executivo. O fato de haver desconto em folha ou débito automático não altera a diretiva sumular, que sedimenta o entendimento de que, para viabilizar a execução, o título deve ser líquido, certo e exigível, decorrente do próprio título, a exemplo da cédula de crédito bancário (CPC, arts. 783 e 784).
6. A extinção da execução decorreu do não atendimento da parte autora em atender às específicas e necessárias diligências ao preenchimento dos requisitos legais da petição inicial (Código de Processo Civil, arts. 485, I e IV c/c 771, parágrafo único e 924, I).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LIV; CPC, arts. 6o, 485, I e IV, 771, parágrafo único, 783, 784, 924, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 233; TJDFT, acórdão 1219604, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 11.12.2019.